Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI 9.099/1995). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
III. No que concerne ao mérito, é dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
IV. Além disso, o condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e daí colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
V. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
VI. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente/requerida (culpa exclusiva do requerente, sob a alegação, em síntese, de que “o autor manobrou seu veículo de maneira imprudente, sem qualquer sinalização e sem espaço para tal manobra que ao adentrar a faixa em que trafegada a Recorrente, esta foi surpreendida motivo pelo qual houve a colisão lateral entre os veículos”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos e do local do acidente – id 40783074, p.1 e id 40783095, p.5/6; nota fiscal e orçamentos – id 40783071/73; mensagens de “WhatsApp” - id 40783074, p.2/5 e id 40783101, p. 6; boletim de ocorrência – id 40783102) sugere que a recorrente, a despeito de sustentar não ter colidido com a parte posterior do veículo do recorrido (HYUNDAI/HB20), teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II), a dar causa ao abalroamento da parte anterior direita do seu veículo (VW / FOX EXTREME 1.6 MI) na parte lateral posterior esquerda do veículo à sua frente, o qual estava “parado” em decorrência do comprovado congestionamento da via principal.
VII. No ponto, consoante as fotos colacionadas, dessume-se que o veículo do requerente já teria ingressado (totalmente) na faixa pretendida (esquerda), apesar de não está perfeitamente alinhado à margem esquerda da via. Aliás, a própria recorrente/requerida, por meio de conversa via “WhatsApp”, teria assumido a obrigação de pagar ao requerente pelos danos provocados em seu veículo, inclusive, mediante acordo extrajudicial de parcelamento da dívida (seis parcelas de R$ 275,00).
VIII. Desse modo, à míngua de qualquer elemento hábil a afastar a culpa presumida e a par da vedação ao comportamento contraditório (violação a boa-fé objetiva), tem-se comprovada a culpa exclusiva da recorrente pelo evento danoso. Impositiva, pois, a obrigação de reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II).
IX. Em relação ao termo inicial da correção monetária, escorreita a fixação a partir do evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 43 e 54) Irretocável, pois, a sentença de procedência do pedido autoral e improcedência do contraposto.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).